Tribunal: TJSP
Processo: 1004199-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. A autora questionou o apontamento desabonador promovido pelo réu e ele não logrou comprovar a existência do débito impugnado.
2. Sendo assim, de se acolher o pedido autoral de declaração de inexistência da dívida.
3. A pretensão de danos morais, contudo, não vinga, na medida em que a autora não é boa pagadora e ostenta outras "negativações"

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. A autora questionou o apontamento desabonador promovido pelo réu e ele não logrou comprovar a existência do débito impugnado.
2. Sendo assim, de se acolher o pedido autoral de declaração de inexistência da dívida.
3. A pretensão de danos morais, contudo, não vinga, na medida em que a autora não é boa pagadora e ostenta outras "negativações" válidas.
Recurso da autora parcialmente provido, prejudicado o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004199-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIENE
ALVES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e julgaram prejudicado o recurso do réu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-44.2020.8.26.0100 -Voto no 52246e
2
VOTO No : 52246e
APEL.No : 1004199-44.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ELIENE ALVES BEZERRA (JUST. GRAT.)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. A autora questionou o apontamento desabonador promovido
pelo réu e ele não logrou comprovar a existência do débito
impugnado.
2. Sendo assim, de se acolher o pedido autoral de declaração de
inexistência da dívida.
3. A pretensão de danos morais, contudo, não vinga, na medida em
que a autora não é boa pagadora e ostenta outras “negativações”
válidas.
Recurso da autora parcialmente provido, prejudicado o do réu.
A r. sentença de fls. 152/155 (e 159/160), cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Eliene Alves Bezerra
contra Banco Bradesco Cartões S/A, por entender que o réu teria comprovado a existência
da dívida e, consequentemente, a regularidade do apontamento desabonador. Em sede de
declaratórios, rejeitou do réu de condenação da autora como litigante de má-fé,
condenando-o nos encargos de sucumbência derivados desse “pedido contraposto”.
Inconformados, apelaram ambos os litigantes.
A autora (fls. 162/186), defendendo a inexistência de provas da
regularidade do apontamento e pugnando pela reforma do julgamento para o acolhimento
de suas pretensões declaratória e indenizatória.
O réu, por seu turno, busca seja afastada sua condenação em
encargos sucumbenciais (fls. 190/193).
Recursos processados e respondidos.
É o relatório.
A autora questionou “negativação” de seu nome, promovida pelo réu
em 18.3.2017, no valor de R$ 248,72, referente contrato 6070800333224017, vencido em
5.2.2016 (fls. 37).
O réu, contudo, conquanto afirme que a dívida teria se originado da
utilização de cartão de crédito pela autora, traz apenas faturas que se iniciam em 2.7.2019 e
já partem de um saldo devedor de R$ 298,96, sem elucidar as operações (compras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004199-44.2020.8.26.0100 -Voto no 52246e
3
saques) que resultassem naquele débito.
Tais documentos, impugnados pela autora, são insuficientes para
justificar o apontamento desabonador questionado.
De outro lado, consulta oficiosa deste Relator ao sítio eletrônico
desta Corte demonstra que a autora detinha ao menos dois outros registros em cadastros de
inadimplentes, promovidos por credores diversos, os quais teriam sido objeto das ações n.
1000801-89.2020.8.26.003 (julgada improcedente); 1000897-07.2020.8.26.003 (a autora
desistiu da ação); 1001224-55.2020.8.26.0001 (a autora desistiu da ação) e
1004204-66.2020.8.26.0100 (a autora desistiu da ação).
Os magistrados que presidiam os outros feitos questionaram a autora
do porquê de essas outras “negativações” não constarem dos extratos que acompanham
suas petições iniciais. O fato restou sem esclarecimento, haja vista a desistência da autora.
Seja como for, o fato é que ela não é boa pagadora. E que, tendo
outros dois apontamentos restritivos de crédito válidos, não faz jus à pretensa indenização
por danos morais.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora para
declarar inexistente o débito tratado nestes autos e determinar a exclusão do apontamento
respectivo. A rejeição ao pleito indenizatório fica mantida.
Já o recurso do réu resta prejudicado.
Com isso, encargos e despesas processuais ficam repartidos ao meio.
Honorários de sucumbência em favor dos patronos das partes ficam arbitrados em R$
500,00.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator